Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO.
1. O prazo para interposição de recurso de apelação é de quinze (15) dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, nos termos dos arts. 219, 224, caput e § 3o, e 1.003, § 5o, todos do CPC. A teor do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização. Constatada a interposição do recurso de apelação após o termo final, não se conhece do apelo, em face de sua manifesta intempestividade.
2. O contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do CDC por traduzir relação de consumo, na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor e o aluno, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor (arts. 2o e 3o, do CDC). O art. 14, do CDC, impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
3. Fixada a premissa de que existiu dano moral a ser indenizado, o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Não obstante, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, de modo que, se o valor fixado na sentença se afigura como adequado e suficiente, não comporta majoração.
4. Apelo do réu não conhecido. Apelo do autor não provido.